Tribunal: TJMT
Processo: 1000640-88.2023.8.11.0004
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000640-88.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Lesões Corporais, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LEUZIMAR ALVES CORDEIRO - CPF: 487.808.201-15 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAMSES LINS BARROSO - CPF: 024.044.871-59 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO PEREIRA MACEDO - CPF: 054.380.651-01 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEICIANE MARA LOPES DE AMARAL - CPF: 702.732.282-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
QUANTO AOS FUNDAMENTOS PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – PARCIAL VIABILIDADE
– MOTIVOS DO CRIME NEGATIVADO COM CRITÉRIOS INERENTES AOS DELITOS PRATICADOS NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – NEUTRALIZAÇÃO – CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
QUE TRANSCENDEM AQUELAS

CARACTERÍSTICAS ÍNSITAS AO TIPO – ALTO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –– 2.

PRETENDIDA A ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA –
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E REINCIDÊNCIA – ACERTO NA IMPOSIÇÃO DO REGIME INTERMEDIÁRIO – 3.
PLEITO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA PREVISTA NO ART. 387, IV, DO CPP – PARCIAL VIABILIDADE – PEDIDO EXPRESSO NA EXORDIAL ACUSATÓRIA – VALOR REDUZIDO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – 4. PREQUESTIONAMENTO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

Verificado que, no caso concreto, a motivação do crime é intrínseca aos delitos praticados em contexto de violência doméstica, torna-se imperiosa a neutralização de tal vetor, sob pena de recair em violação ao princípio do
no bis in idem.

Por outro lado, comprovado que o agente praticou os delitos na presença de um infante, no local de trabalho da ofendida e que tais fatos foram relevantes para sua demissão, resta comprovado
a maior reprovabilidade da conduta a justificar a reprovabilidade dos vetores da culpabilidade, circunstâncias e consequências dos delitos.

2.

Não obstante a pena imposta ao réu tenha sido fixada em patamar inferior a 04 anos de reclusão, o juiz sentenciante reconheceu que, além de reincidente, lhe são desfavoráveis algumas das circunstâncias do art. 59 do CP. Sendo assim, escorreita a fixação do regime semiaberto, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça

3.

Em atenção ao Enunciado Orientativo n.º 14-A da TCCR/TJMT, revela-se acertada a fixação do valor mínimo indenizatório, quando há pedido expresso na denúncia; todavia, o
quantum
indenizatório fixado na sentença deve ser reduzido,
in casu
, em homenagem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ponderando a extensão dos danos provados pelo acusado e a condição financeira ostentada por ele.

4.

Restam integrados na fundamentação do voto todos os dispositivos legais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais.

Apelo conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

LEUZIMAR ALVES CORDEIRO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
LEUZIMAR ALVES CORDEIRO
,
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 2ª Vara da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos da ação penal n.º 1000640-88.2023.8.11.0004, por meio da qual a denúncia foi julgada procedente,
condenando
o ora apelante pela prática, em concurso material e com as implicações da Lei n.º 11.340/2006, dos crimes tipificados no
art. 129, §13 e art. 147, ambos do Código Penal,

sendo-lhe aplicada a pena de
02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
para o crime de
lesão corporal
e 03 (três) meses e 02 (dois) dias de detenção
para o crime de

ameaça
, em regime inicial
semiaberto,
além do pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), à título de indenização à vítima.

Em suas razões recursais, o apelante pugna pelo
redimensionamento da pena
, afim de se
afastar a negativação
das circunstâncias judiciais e, por consequência, requer a
modificação do regime
de cumprimento de pena para uma menos gravoso. Por fim, requer a
exclusão do valor fixado à título de indenização à vítima
, ou, subsidiariamente, a sua fixação em montando não superior a R$ 1.000,00 (mil reais) e
prequestiona
a matéria aventada no recurso.

Nas contrarrazões acostadas ao ID 168010481, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos e pugna pela manutenção da sentença e não provimento do recurso.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer opinou pelo
desprovimento
do recurso (ID 173407176).

É o relatório.

À douta Revisão.

I
ncluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo (
ID 168010484), fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado por
réu
LEUZIMAR ALVES CORDEIRO
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a denúncia que no dia 11 de janeiro de 2023, por volta de 15h00min, no interior da residência localizada na Avenida Goiabeiras, nº 1120, no Bairro Jardim das Mangueiras, em Barra do Garças/MT, o acusado, com consciência e vontade, ofendeu a integridade física de sua companheira
Cleiciane Mara Lopes de Amaral
, provocando-lhes as lesões corporais leves, bem como a ameaçou, prometendo-lhe causar mal injusto e grave.

Por estes fatos, o acusado foi denunciado como incurso nos delitos previstos no art. 129, §13 e art. 147 do CP e, ao término da regular instrução processual, o juiz sentenciante julgou procedente a pretensão ministerial e
condenou o apelante à pena de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
para o
crime de lesão corporal
e
03 (três) meses e 02 (dois) dias de detenção
para o
crime de ameaça
, em regime inicial
semiaberto,
além do pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), à título de indenização à vítima
.

Inconformado, insurge-se perante esta instância revisora
almejando a reforma do
decisum
, nos termos já relatados, adstritos à pena imposta.

1.

Do pedido de redimensionamento das penas
:

O estandarte defensivo aponta como
inidônea a fundamentação
expendida pelo d. juízo
a quo
para exasperar a pena-base, em relação aos vetores da
culpabilidade do agente, motivo, circunstâncias e consequências do delito
.

Com efeito, sobre a avaliação das circunstâncias judiciais, consta da sentença:

“Nos autos as circunstâncias do artigo 59 do CPP não são totalmente favoráveis,
a culpabilidade do réu deve ser valorada negativamente
, afinal o crime foi cometido na frente de uma criança de 08 anos de idade;
a motivação criminosa deve ser valorada negativamente,
pois a causa do crime foi o machismo do réu que pensou estar sendo traído;
a circunstância do crime ter sido cometido no local de trabalho da vítima merece também ser valorado negativamente
afinal o réu desconsiderou a imagem profissional dela aliado ao fato que o crime foi cometido por meio de uma faca;
as consequências do crime para a vítima foi que ela teve que deixar seu trabalho
; assim fixo a pena de 02 anos e 04 meses e 20 dias de reclusão para o crime de lesão corporal e 03 meses e 02 dias de detenção para o crime de ameaça. Para a fixação da pena base cada circunstância judicial será valorada na razão de 1/8 o intervalo da pena, nos termos da jurisprudência do STJ.”
– ID 168010463, pág. 3 – destaquei
.

Diante disso, quanto à
culpabilidade
, a i. defesa sustenta que não há comprovação efetiva de que a criança presenciou os fatos; por outro lado, no que diz respeito aos
motivos do crime
,
aduz que

não há qualquer evidência de que o Apelante se sentia “dono” de sua companheira e por pensar que estava sendo traído
(sic).

Quanto às
circunstâncias do crime
, afirma que o local onde as agressões foram perpetradas é irrelevante para a reprovabilidade da conduta e, por fim, quanto as
consequências do delito
, argumenta que inexistem comprovações de que a ofendida teve seu contrato de trabalho encerrado em razão do ocorrido.

A pretensão merece
parcial acolhimento
.

Isso porque, quanto aos
motivos do crime

a fundamentação utilizada pelo d. juiz
a quo
considerou que o acusado teria agido motivado por suposta ideologia
machista
,
porque acreditava estar sendo traído, ocorre que, além de tal cenário não ter restado cristalino nos autos, é certo que tal ânimo (machismo) é inerente ao próprio contexto de violência doméstica em que os delitos de ameaça e lesão foram praticados.

Além disso, especificamente, quanto ao tipo penal tratado no §13, do art. 129, tem-se que foi inserido no Código Penal, pela Lei nº 14.188/2021, com o fito de tipificar a conduta do agente que pratica a lesão contra a mulher,
por razões da condição do sexo feminino.
Nesse sentido, conforme dispõe o §2º- A, do art. 121, do CP, considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve violência doméstica e familiar e/ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher.

Logo, tal delito visa proteger, justamente, a mulher que sofre lesão corporal em situações em que o agressor agir numa atitude de exercício de um suposto “direito de posse” ou de “domínio pleno” sobre a vítima, reproduzindo uma ideia de superioridade/submissão, portanto circunstância intrínseca elementar do delito em voga, sendo inviável que tal característica reflita também na avaliação negativa dos motivos do crime, sob pena de violação do princípio do
no bis in idem
e, por essas razões,
reputo neutra tal vetor judicial
.

Por outro lado, quanto à
culpabilidade
,
circunstâncias e consequências do crime
, desmerece melhor sorte o apelante.

Isso porque, o fato de o crime ter sido praticado na frente de uma criança e no local de trabalho da vítima, inequivocamente, revela a maior reprovabilidade da conduta a justificar a negativação de tais vetores, na medida em que expôs o infante que estava sob os cuidados da vítima ao cenário de violência grave, ao ver a ofendida sendo golpeada com uma faca e demonstra que o acusado se valeu de ânimo que transcende ao normal do tipo, porquanto deslocou-se até o local de trabalho da vítima para cometer o ilícito.

Aliás, diferente do que a defesa pretende fazer crer, a vítima confirmou em juízo que no dia dos fatos
trabalhava como babá
, na casa de uma família, quando foi surpreendida pelos ataques do réu, e assegurou que a criança presenciou parte das agressões (ID 168010464).

Além disso, o PM
Ramses Lins Barroso,
ouvido em juízo como testemunha compromissada, confirmou que, ao chegar no local, a vítima, após narrar o acontecido, avisou que não poderia ir para a delegacia porque estava na função de babá e não poderia deixar a criança sozinha, circunstâncias que justificam o demérito apontado pelo juízo singular (ID 168010468).

Nessa mesma acepção, a ofendida confirma em juízo que “
logo depois a mulher mandou eu embora
” sic, o que confirma a demissão após a ocorrência do crime, notadamente diante do cenário violento que ocorreu na casa da família onde trabalhava e diante dos olhos do infante que era responsável por cuidar, fato que, inequivocamente, merece maior censura.

Diante desse cenário, tenho que o d. Magistrado le
vou em conta circunstâncias específicas do contexto evidenciado nos autos para valorar em desfavor do réu tais vetores judiciais, não existindo quanto a estes reparos a serem realizados.

À vista das considerações acima delineadas e, considerando que nesta instância revisora apenas o vetor atinente aos motivos do crime foi reputado neutro, passo ao redimensionamento da pena.

Na primeira fase,
permanecem negativadas a culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime
e, seguindo o parâmetro adotado pelo juízo singular [1/8 sobre o intervalo entre as penas mínimas e máximas], tenho que a pena-base do delito de
lesão corporal
deve ser fixada em
02 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão
e a pena para o crime de
ameaça
em
02 (dois) meses e 24 (vinte e quatro) dias
.

Na segunda fase, mantenho a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência promovida pelo juiz singular e, ante a ausência de causas de aumento ou diminuição da pena no caso em análise, as referidas penas tornam-se definitivas.

2.

Do pedido de abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena:

No mais, exsurge irresignada a i. Defesa
quanto ao regime inicial de cumprimento de pena fixado pelo juiz
a quo.
Não obstante o empenho argumentativo da i. Defesa,
entendo que o pleito não merece acolhimento
.

Isso porque, da leitura do art. 33, §§ 2.º e 3.º, do CP depreende-se que, se na sentença for fixada pena
igual ou inferior a 04 (quatro) anos
, o regime para início do cumprimento da reprimenda poderá ser o aberto, desde que constatada a primariedade do agente.

A
contrario sensu
,
se o agente for reincidente, o regime inicial será o fechado ou semiaberto
.

Verifica-se, assim, que três fatores são decisivos na fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade: reincidência, quantidade de pena aplicada e circunstâncias judiciais.

No caso dos autos, embora a pena aplicada seja inferior à 04 (quatro) anos de
reclusão, além de parte das circunstâncias judicias serem desfavoráveis, o
apelante é reincidente
, consoante se comprova pela folha de antecedentes criminais (ID 168010438), de modo que fica impossibilitada a fixação do regime aberto para início do cumprimento da pena
.

Aliás, a temática encontra-se inclusive pacificada nas Cortes Superiores, tendo a jurisprudência do eg. STJ se sedimentado no sentido de que
“a
existência de circunstância judicial desfavorável
, com a consequente fixação da
pena-base acima do mínimo legal
,
autoriza a determinação de regime inicial mais gravoso do que o cabível em razão do quantum de pena cominado
”
(
HC 495.981/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 12/04/2019) – destaquei.

Nesse sentido, é vasta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) No presente caso, da análise dos autos, nos limites da cognição in limine, verifico que,
muito embora a pena do ora recorrente tenha sido fixada definitivamente em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a exasperação da pena-base em razão da existência de uma circunstância desfavorável - mau antecedente -, bem como a verificação da reincidência, são fundamentos idôneos para justificar a fixação do regime inicial fechado
. II -
Assim, constatada a reincidência do recorrente e mantida a circunstância judicial desfavorável, mostra-se adequado o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, não sendo aplicável a Súmula n. 269/STJ: "É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais
". Precedentes.
(AgRg no REsp 1912984/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 23/03/2021)

Além disso, é certo que a imposição do regime de cumprimento mais severo do que permitiria a pena aplicada exige motivação idônea, consoante dispõe o verbete n.º 719 do Pretório Excelso, o que foi efetivamente realizado pelo magistrado singular, no caso dos autos, visto que expôs justamente as condições pessoais do acusado, aduzindo que “
para o cumprimento de pena estabeleço ao condenado o regime fechado, nos termos do artigo 33, §§1º, “a” e 2º, “b”, do Código Penal, já que o réu é reincidente e uma circunstância judicial foi considerada negativa, afastando-se os efeitos da súmula 269 do STJ
”
(ID 115327031 - Pág. 20).

Portanto, a tese defensiva de abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena
não merece acolhimento
.

3.

Da indenização fixada em favor da vítima:

Conforme delineado, o apelante pugna pela
exclusão, ou ao menos a minoração, do valor fixado a título de reparação dos danos causados à vítima
, alegando que a quantia se revela desproporcional.

O pleito
merece parcial acolhimento
.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão no julgamento dos Recursos Especiais 1.675.874/MS e 1.643.051/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que,
nos casos de violência contra a mulher praticada no âmbito doméstico e/ou familiar,
é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida
, ainda que não especificada a quantia,
e independentemente de instrução probatória
–
Tema 983,
ex vi
STJ –REsp 1643051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018.

Sendo assim e sem delongas, considerando que no caso dos autos o
Parquet
formulou
pedido expresso na exordial acusatória
– ID 168010442, entendo que agiu com acerto o magistrado sentenciante ao fixar a reparação de dano mínimo à vítima.

No entanto, no que tange o
quantum
atribuído a essa razão [R$ 3.000,00 (três mil reais)], vejo que não se mostra adequado ao caso em análise
, tendo em vista que toda orientação jurisprudencial está construída no sentido de que a pena deve ser proporcional ao caráter punitivo/pedagógico que ostenta, de modo que os valores indenizatórios sejam condizentes com a situação econômica e financeira das partes envolvidas no fato.

Na hipótese, o apelante declarou no termo extrajudicial de qualificação, vida pregressa e interrogatório (ID 168010410) que é autônomo, trabalhando como pintor, e não conseguiu precisar a renda que aufere mensalmente, razão pela qual, ao que parece, o valor indenizatório arbitrado em sentença mostra-se incompatível com sua
condição econômica e social
, até porque, a autoridade judiciária não apresentou indicativo concreto nos autos para justificar tal montante.

Logo, sem perder de vista a gravidade da violência perpetrada contra a vítima, entendo ser medida necessária a
redução do valor indenizatório
, fixando-o em
meio salário-mínimo vigente à época dos fatos,
em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nada obstante a providência operada nesta instância recursal, cumpre destacar que, caso a ofendida entenda que a indenização estabelecida com fundamento no art. 387, inc. IV, do CPP é insuficiente à reparação do dano sofrido,
não há empecilho para o ajuizamento da ação cível respectiva
.

4.

Do prequestionamento:

Por fim, quanto ao
prequestionamento
, muito embora
“(...) O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 08/11/2016), tem-se que os dispositivos infraconstitucionais apontados nas razões recursais foram integrados à fundamentação deste voto.

CONCLUSÃO
:

Ante todo o exposto, conheço d
o recurso de apelação criminal interposto
por
LEUZIMAR ALVES CORDEIRO
e
no mérito,

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
tão somente para afastar a valoração negativa concernente aos
motivos dos crimes
, o que reflete na sanção final do acusado, que passa a ser dosada em
02 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão
para o crime de
lesão corporal por misoginia [art. 129, §13, do CP]
,
e em
02 (dois) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção

para o crime de
ameaça [art. 147,
caput
, do CP]
, mantido o regime inicial
semiaberto.

Além disso,
reduzo o valor da indenização à vítima dos danos causados pelas infrações penais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023